Tribunal: TJDFT
Processo: 0744181-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744181-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: DALTRO GOMES DE ABREU DECISÃO Tendo em vista o erro material em relação ao julgamento do recurso inominado (Acórdão de ID 1257485 – ID 17334032), conforme noticiado na petição de ID 19648824, determino sua inclusão em pauta para novo julgamento. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora